Tribunal: TJBA
Processo: 0125588-87.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0125588-87.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: LUCIANO ANGELO FRANCISCO KARELNAPRAVNIK

Advogado(s)
:
JOSE MOREIRA DE ALCANTARA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TRATAMENTO DO TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO. SEQUELAS COGNITIVAS E MOTORAS, COM NECESSIDADE DE REGIME DE HOME CARE PARA COMPLETAR ANTIBIOTICOTERAPIA PARA CELULITE HOSPITALAR E CURATIVOS ESPECIAIS. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULATIVO DO JULGAMENTO DO STJ, RESP 1.886.929.
Lei 14.454/22 que altera a Lei 9.656/98 “que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”.

AUTOR COM 78 (SETENTA E OITO) ANOS, COM SEQUELAS POR ACOMETIMENTO DE DOENÇA VASCULAR CEREBRAL (AVC), APRESENTA DEPENDÊNCIA TOTAL DE TERCEIROS, ACAMADA, COM HEMIPLEGIA (LADO PARALISADO), FAZ USO DE FRALDAS, ALIMENTA-SE ATRAVÉS SERINGA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO EM
HOME CARE
.

DANOS MORAIS. EXISTENTE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE: "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito". CONDENAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO IMPROVIDA NO PONTO.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0125588-87.2009.8.05.0001
, em que apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e apelado
LUCIANO ANGELO FRANCISCO KARELNAPRAVNIK
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahi
a,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.